Tribunal: TJDFT
Processo: 0713216-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO. REINCIDÊNCIA, AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME SEMELHANTE. PACIENTE NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA RECENTE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, evidenciada por sua reiteração delituosa, haja vista que é reincidente e se encontrava no gozo de liberdade provisória recente também em relação a crime semelhante (furto qualificado) quando voltou a reiterar na mesma conduta delitiva.
3. A prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública ("periculum in libertatis") não se limita, tão somente, a prevenir a reprodução de fatos criminosos, nem se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade.
4. Ordem denegada.